Tribunal: TJPA
Processo: 0818523-06.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818523-06.2018.8.14.0301

APELANTE: PARA 2000

APELADO: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0818523-06.2018.8.14.0301

EMBARGANTE
: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

Advogados do(a) APELADO: HUGO AUGUSTO CORDERO DE AZEVEDO - PA19647-A, ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE - DF20812-A

EMBARGADO
: PARA 2000

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA9316-A

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Pará Segurança e Transporte de Valores Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Pará 2000, reformando a sentença de improcedência dos embargos à execução para reconhecer excesso de execução em virtude da cumulação indevida de cláusulas penais (12ª e 13ª) constantes do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes. A embargante sustenta omissão relevante quanto à distinção entre as cláusulas, à autonomia privada das partes contratantes e à possibilidade de cumulação de penalidades contratuais por fatos geradores distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a natureza jurídica distinta das cláusulas penais 12ª e 13ª do contrato; a autonomia da vontade nos contratos paritários entre pessoas jurídicas; e a admissibilidade da cumulação de cláusulas penais com base em fatos geradores diversos, afastando a aplicação da vedação ao bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, devendo-se limitar à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, tais como omissão, obscuridade ou contradição.

O voto condutor do acórdão embargado analisou suficientemente a controvérsia jurídica e fundamentou de forma clara a impossibilidade de cumulação das penalidades contratuais, o que evidencia a inexistência de omissão relevante a ser suprida.

A pretensão da parte embargante consiste em reabrir a discussão sobre argumentos já apreciados, o que extrapola os limites dos embargos de declaração e inviabiliza a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os fundamentos invocados pela parte não caracteriza omissão, quando a decisão apresenta fundamentação idônea e coerente com o resultado alcançado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte quando a decisão contém fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo cabíveis exclusivamente para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos pressupõe a demonstração inequívoca de vício no julgado, o que não se verifica quando há mera irresignação da parte com o conteúdo da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 408 e 412.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos infringentes, opostos por Pará Segurança e Transporte de Valores Ltda., em face do Acórdão de ID 31048808, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Pará 2000, reformando a sentença de improcedência dos Embargos à Execução, para reconhecer o excesso de execução em razão da cumulação indevida de multas previstas nas cláusulas 12ª e 13ª do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes.

A parte embargante aponta omissão relevante no julgado, por ausência de manifestação expressa sobre: a distinção entre as cláusulas penais 12ª e 13ª, constantes do Termo de Confissão de Dívida, defendendo que tais disposições contratuais possuem naturezas jurídicas diversas, sendo a cláusula 12ª referente à mora simples e a cláusula 13ª à chamada “mora qualificada” (inadimplemento por mais de 60 dias); o fundamento da autonomia da vontade das partes contratantes, especialmente em contratos paritários firmados entre pessoas jurídicas, nos termos dos arts. 408 e 412 do Código Civil; a possibilidade de estipulação de cláusulas penais cumulativas em razão de fatos geradores distintos, de modo que a tese de bis in idem acolhida no acórdão embargado não se sustentaria diante da análise pormenorizada das disposições contratuais.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o suprimento da omissão identificada e, com a concessão de efeitos infringentes, a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja julgada improcedente a apelação interposta por Pará 2000, restabelecendo-se, por conseguinte, a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 32153568.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026